Tribunal: TJDFT
Processo: 0748978-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. BLOQUEIO CAUTELAR. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.

3. Inexistente também o perigo de dano, pois não há indícios de que os agravados estariam dilapidando ou ocultando seus patrimônios, de modo a impossibilitar o adimplemento de eventuais obrigações.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.